Tribunal: TJDFT
Processo: 0726293-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM PARA REMOÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. A restrição de circulação e transferência de veículo no sistema RENAJUD constitui uma providência cautelar que objetiva a satisfação da execução, confere publicidade a terceiros de boa-fé sobre a situação do devedor, bem como impede o prejuízo do credor que diligenciou na identificação de bens do executado.
2. A não localização do veículo, por si só, não é motivo para a retirada da anotação no RENAJUD. Precedentes TJDFT.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.